Tribunal: TCU
Processo: 000.163/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), conforme apurado no Relatório Complementar de Auditoria no 16387, da Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Medical Farma Empreendimentos Farmacêuticos de Muriaé Ltda. e o Sr. Fredy Jaime Lima Machado, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Medical Farma Empreendimentos Farmacêuticos de Muriaé Ltda. e do Sr. Fredy Jaime Lima Machado, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Saúde: DATA DE OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2012 361,51 14/03/2012 24,42 27/03/2012 2.462,91 27/03/2012 17,89 27/03/2012 44,72 27/03/2012 268,32 27/04/2012 5.902,04 27/04/2012 361,21 12/06/2012 479,60 12/06/2012 199,96 14/06/2012 171,33 14/06/2012 4.948,94 27/07/2012 7.713,04 27/07/2012 775,50 27/07/2012 244,56 27/07/2012 154,90 23/08/2012 1.579,32 23/08/2012 7.568,87 23/08/2012 102,17 23/08/2012 348,48 10/09/2012 2.013,49 10/09/2012 43,18 10/09/2012 71,12 10/09/2012 263,69 10/09/2012 10.550,92 08/10/2012 237,34 08/10/2012 9.360,29 08/10/2012 3.083,78 08/10/2012 83,54 08/11/2012 306,87 08/11/2012 5.999,56 08/11/2012 1.951,50 08/11/2012 446,04 18/12/2012 2.673,12 18/12/2012 10.569,06 18/12/2012 393,74 18/12/2012 111,00 30/12/2012 279,31 30/12/2012 2.861,67 30/12/2012 10.344,04 30/12/2012 111,00 19/02/2013 7.331,09 19/02/2013 290,66 07/03/2013 1.283,32 07/03/2013 135,47 14/03/2013 2.068,20 14/03/2013 328,15 14/03/2013 6.730,32 14/03/2013 497,06 08/04/2013 881,40 08/04/2013 170,21 16/04/2013 7.835,32 16/04/2013 51,02 16/04/2013 25,51 16/04/2013 343,09 31/05/2013 9.117,10 31/05/2013 1.807,98 31/05/2013 373,67 31/05/2013 88,90 04/06/2013 328,15 04/06/2013 2.026,82 04/06/2013 12.559,73 04/06/2013 88,90 01/07/2013 10.711,59 01/07/2013 150,12 02/07/2013 328,15 02/07/2013 2.045,35 29/07/2013 2.190,70 29/07/2013 13.275,23 29/07/2013 347,35 29/07/2013 140,29 30/08/2013 3.339,28 30/08/2013 322,26 01/10/2013 2.463,19 01/10/2013 604,16 02/10/2013 11.674,56 02/10/2013 251,18 12/11/2013 13.005,52 12/11/2013 1.452,29 12/11/2013 50,46 12/11/2013 271,54 06/12/2013 13.850,52 06/12/2013 2.806,84 06/12/2013 140,28 06/12/2013 54,24 30/12/2013 3.212,71 30/12/2013 49,62 30/12/2013 11.604,28 30/12/2013 111,48 07/02/2014 3.219,19 07/02/2014 24,00 07/02/2014 161,82 28/02/2014 13.101,51 28/02/2014 3.310,23 28/02/2014 12.111,50 28/02/2014 70,68 28/02/2014 70,68 28/02/2014 176,22 28/02/2014 16,44 16/04/2014 11.499,68 16/04/2014 70,68 16/04/2014 157,02 16/04/2014 5.024,09 12/05/2014 11,34 12/05/2014 125,85 12/05/2014 50,46 12/05/2014 9.405,30 12/05/2014 4.187,32 12/05/2014 25,17 30/05/2014 4.267,22 30/05/2014 8.778,62 30/05/2014 135,45 30/05/2014 50,46 07/07/2014 3.751,99 07/07/2014 15,57 07/07/2014 95,88 08/07/2014 34,02 08/07/2014 5.880,85 08/07/2014 16,44 31/07/2014 4.040,59 31/07/2014 4,80 31/07/2014 115,08 01/08/2014 34,02 01/08/2014 6.834,56 01/08/2014 16,44 01/09/2014 4.263,96 01/09/2014 106,65 09/09/2014 7.922,81 09/09/2014 46,14 01/10/2014 10,77 01/10/2014 862,70 01/10/2014 44,33 02/10/2014 1.075,40 02/10/2014 12,12 02/10/2014 12,42 03/11/2014 618,03 03/11/2014 639,12 28/11/2014 3.443,68 28/11/2014 12,12 01/12/2014 1.553,41 01/12/2014 29,97 14/01/2015 173,89 14/01/2015 4.087,05 14/01/2015 88,12 14/01/2015 1.552,63 09/02/2015 154,69 09/02/2015 1.127,60 10/02/2015 3.412,21 10/02/2015 88,12 03/03/2015 12,12 03/03/2015 2.941,45 03/03/2015 29,97 03/03/2015 1.442,95 02/04/2015 38,85 02/04/2015 3.699,70 02/04/2015 38,85 02/04/2015 45,58 02/04/2015 19,20 02/04/2015 1.226,05 05/05/2015 220,72 05/05/2015 2.978,78 05/05/2015 195,05 05/05/2015 7.893,45 12/06/2015 436,80 12/06/2015 3.911,20 15/06/2015 7.592,04 15/06/2015 333,50 03/07/2015 4.631,60 03/07/2015 553,20 03/07/2015 111,60 06/07/2015 67,44 06/07/2015 349,95 06/07/2015 7.421,76 05/08/2015 3.149,20 05/08/2015 468,00 06/08/2015 337,82 06/08/2015 6.405,48 31/08/2015 28,58 31/08/2015 97,20 31/08/2015 28,58 31/08/2015 1.320,00 31/08/2015 4.234,50 31/08/2015 267,60 9.3. aplicar à Medical Farma Empreendimentos Farmacêuticos de Muriaé Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 350.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, e aos demais interessados.